Tribunal: TJSP
Processo: 0000430-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO PARA QUE A CONCESSIONÁRIA RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ADMISSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – REVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DÉBITO PRETÉRITO – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA.

Agravo de instrumento provido e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO PARA QUE A CONCESSIONÁRIA RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ADMISSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – REVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DÉBITO PRETÉRITO – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA.

Agravo de instrumento provido e agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0000430-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
BANDEIRANTE ENERGIA S/A, é agravado INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO E
PESCADOS PARDO VALVERDE LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Agravo de instrumento
provido e agravo interno prejudicado. VU., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0000430-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 0000430-54.2020.8.26.0000
AGRAVO INTERNO No 0000430-54.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: Ind. e Com. De Gelo e Pescados Pardo Valverde Ltda. Me.
AGRAVADA: Bandeirante Energia S.A.
COMARCA: Suzano 1a Vara Cível
Voto n.°33566
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
TUTELA DE URGÊNCIA
PEDIDO PARA QUE A
CONCESSIONÁRIA RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA ADMISSIBILIDADE PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
DO
ARTIGO
300,
DO
CPC

REVERSIBILIDADE DA MEDIDA DÉBITO PRETÉRITO
LIMINAR DEFERIDA DECISÃO REFORMADA.
Agravo de instrumento provido e agravo interno prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, na parte
que interessa, tem o seguinte teor:
“(...)Pois bem, a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos em que
pretendida, não pode ser acolhida. Com efeito, primeiramente, porque o
acolhimento da pretensão implicaria exame da probabilidade de existência do
direito material, o que é impossível por ora, ante a falta de elementos suficientes
para tanto e, ainda, por não estar o Juízo convencido, data máxima venia, da
verossimilhança do alegado na inicial. Em segundo lugar, porque implicaria
atendimento a suposto direito da parte autora, tendo como consequência, o
desvirtuamento da razão de ser das tutelas de urgência, exposta à saciedade,
pela transcrição doutrinária acima efetuada. Ou seja, mostra-se prematura a
fixação de que a parte autora faz jus ao bem da vida pleiteado em sede de tutela
de urgência. Os documentos acostados aos autos não são suficientes para
conferir a plausibilidade ao argumento da parte autora. Os fatos são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0000430-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o contraditório.
Verifica-se que a parte autora confessou que havia inadimplência. Nesse
sentido, com todo o respeito, o corte, na data realizada, encontrava justificativa.
A parte, por ora, na inexistência de prova em sentido contrário, acosta dados de
débitos pretéritos. Sim, inegável que o corte é vedado em se tratando de débitos
passados, mas a parte autora confessou a existência de débito recente. O
pagamento, com todo o respeito, foi feito no dia do corte. Assim, a atitude da
parte ré, por ora, em cognição sumária, possuía respaldo. Não há prova dos
débitos que permitiram o corte, sendo crível a correção da conduta da parte
requerida, que, com o pagamento, deverá restabelecer o fornecimento de energia
elétrica. Por regra de experiência, sabe-se que a parte requerida possui prazo
para a religação, sendo que o consumidor deverá requerer. Assim, não
demonstrando transcurso de prazo razoável para o restabelecimento, a tutela de
urgência deve ser rejeitada. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela provisória.
Diante da decisão em sede de plantão, com a retomada dos serviços da justiça, o
presente feito deverá ser redistribuído a uma das Varas Cíveis da Comarca de
Suzano. Int.”
Alega a agravante, em síntese, que a fatura com vencimento para
novembro/2019 foi quitada antes da suspensão do fornecimento da energia elétrica; que a
agravada não realizou o restabelecimento da energia; que a falta de energia elétrica trará
enormes prejuízos à agravante; que ao recurso deve ser dado provimento, a fim de que seja
restabelecido o fornecimento de energia elétrica, sem que a agravada inclua as parcelas
vencidas nas faturas subsequentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, em caso de
descumprimento.
O presente recurso foi distribuído em 1/12/2019 (recesso forense) e foi
concedida liminar de restabelecimento da energia elétrica ao imóvel da agravante pelo
ilustre Desembargador João Francisco Moreira Viegas. Os autos foram distribuídos a este
relator que manteve a concessão da liminar.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 99/119).
Contra a concessão da liminar, a agravante interpôs agravo interno (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0000430-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
1/15).
É o relatório.
A autora, aqui agravante, ajuizou “ação de obrigação de fazer com pedido
liminar” em face da ré, alegando, em síntese, que à época da visita realizada pela requerida
que gerou o “Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI”, outra empresa encontrava-se
instalada no local; que vem sendo ameaçada com o corte do serviço por falta de pagamento
de débito pretérito; que o intervalo de cobrança corresponde a 10.10.2016 e 16.2.2017,
período em que a recorrente não ocupava o imóvel; que a interrupção do fornecimento de
energia elétrica trará muitos prejuízos; que propôs ação declaratória de inexigibilidade de
débito (proc. 1003341-18.2018.8.26.0606, 3a Vara Cível de Suzano), a qual foi julgada
improcedente sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa; que quitou a fatura do mês
de novembro/2019 e a ré não restabeleceu o serviço. Em sede de tutela de urgência
requereu o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, sem que a requerida
inclua as parcelas vencidas nas faturas subsequentes, sob pena de multa diária de R$
1.000,00.
No caso, cabível o deferimento da tutela de urgência, pois o corte da energia
elétrica torna evidente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, ainda que discutível o
fato da autora ocupar ou não o imóvel no período de cobrança.
Assim, considerando a possibilidade de reversibilidade da medida e atento
ao fato de que o corte causará grande prejuízo à agravante, é de rigor a concessão da tutela
pleiteada. Além disso, sendo a cobrança de débito pretérito, o corte é indevido.
Este é o entendimento do C. STJ:
“ADMINISTRATIVO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
INADIMPLEMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONSABILIDADE
DO
USUÁRIO

INTERRUPÇÃO

DÍVIDA
PRETÉRITA

IMPOSSIBILIDADE
REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO

SÚMULA 7/STJ AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0000430-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
de que, independentemente da natureza da obrigação (se pessoal ou propter
rem), o inadimplemento é do usuário, ou seja, de quem efetivamente obteve a
prestação do serviço, de modo que o atual usuário ou proprietário não pode ser
responsabilizado por débito pretérito relativo ao consumo de energia de usuário
anterior. Nesse sentido: AgRg no Ag 1.107.257/RJ, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 1o/7/09.
2. Não é lícito à concessionária interromper os serviços de fornecimento de
energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em
face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não
pagos. (...)
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1381468/RN, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima)
Esta Câmara possui o mesmo entendimento:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela antecipada antecedente. Deferimento
de tutela de urgência para que a agravante se abstenha de suspender o
fornecimento de energia elétrica enquanto pendente discussão de exigibilidade
de débito relativo ao TOI. Pedido de revogação da liminar. Indeferimento.
Requisitos autorizadores da medida de urgência pleiteada vislumbrados em sede
de cognição sumária. Probabilidade do direito evidenciada. Perigo de dano em
razão da essencialidade do fornecimento de energia elétrica. Prestação de
caução. Desnecessidade, ante a informação de que as faturas vêm sendo
regularmente adimplidas. Eventual inadimplemento por débito atual que poderá
ser cobrado pelas vias próprias. Recurso desprovido.” (AI
2229941-50.2018.8.26.0000; Relator Des. Milton Carvalho)
“Agravo de instrumento. Energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Concessão da
tutela de urgência para determinar que a Ré se abstenha de suspender o
fornecimento de energia elétrica com base no inadimplemento de dívida
pretérita.
Tutela
mantida.
Recurso
desprovido.”
(AI
2036149-34.2018.8.26.0000; Relator Des. Pedro Baccarat)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0000430-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Confirmo, pois, a liminar deferida neste agravo, sem prejuízo de eventual
interrupção do serviço caso haja inadimplência de contas regulares de consumo atual.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, restando prejudicado o agravo
interno.
Jayme Queiroz Lopes
Relator